Tribunal: TJSP
Processo: 1004137-54.2024.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Urgência
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em Exame. Marcelo Adriano Alves da Silva impetrou Mandado de Segurança contra ato do Secretário Municipal da Saúde de Araras, alegando necessidade urgente de cirurgia ocular devido a glaucoma avançado, com risco de perda total da visão. Alega negativa verbal do procedimento por falta de recursos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em Exame. Marcelo Adriano Alves da Silva impetrou Mandado de Segurança contra ato do Secretário Municipal da Saúde de Araras, alegando necessidade urgente de cirurgia ocular devido a glaucoma avançado, com risco de perda total da visão. Alega negativa verbal do procedimento por falta de recursos financeiros. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo do impetrante à realização da cirurgia ocular pelo Município de Araras, diante da urgência e da negativa de atendimento. III. Razões de Decidir. 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado assegurar o acesso a tratamentos necessários. 4. A comprovação da hipossuficiência financeira e a urgência do procedimento justificam a concessão da segurança para garantir o direito à saúde do impetrante. IV. Dispositivo e Tese. 5. Remessa Necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelo Estado, especialmente em casos de urgência comprovada. 2. A hipossuficiência financeira do impetrante justifica a concessão da segurança para realização do procedimento cirúrgico. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 6o; art. 23, II; art. 196; art. 198. Lei n. 12.016/09, art. 1o, art. 14, § 1o, art. 25. Lei n. 10.741/2003, art. 9o, art. 15. Lei n. 8.080/1990, art. 2o, § 1o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1009436-75.2016.8.26.0625, Rel. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. 04.04.2019.